Tribunal: TJMT
Processo: 1012436-90.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALUGUEL DE MAQUINETA DE CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DA MAQUINETA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA POR DIVERGÊNCIA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DEMORA PARA A RESOLUÇÃO DA QUESTÃO. ESTORNO EFETUADO 07 (SETE) MESES APÓS ESCOADO O PRAZO DE ENTREGA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA RECORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a Recorrente BRUNA CAETANO DE OLIVEIRA postula reparação por danos materiais e morais, alegando que contratou uma máquina de cartão de débito e crédito junto à empresa Recorrida, a qual nunca fora entregue. Aduz, ainda, que somente após 07 (sete) meses é que a empresa Recorrida efetuou o reembolso do valor pago.
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
3. Extrai-se dos autos que a consumidora efetuou a contratação do serviço de maquineta junto à empresa Recorrida no dia 27/07/2019, com prazo de entrega de 07 (sete) dias úteis.
4. Restou incontroverso, ainda, que o contrato restou cancelado, com o estorno do valor pago pela consumidora, em 19/02/2020.
5. A empresa Recorrida alega que o produto não fora entregue em razão do endereço ter sido cadastrado erroneamente pela consumidora. Ocorre que não há qualquer prova nesse sentido, já que as telas acostadas aos autos não indicam o endereço cadastrado no sistema e se este, por exemplo, diverge daquele declinado na exordial.
6. Não suficiente as telas indicam que o produto fora devolvido, em razão do suposto equívoco do endereço, em 22/11/2019. No entanto, conforme já salientado, o estorno somente ocorrera 19/02/2020.
7. Aliás, as telas comprovam que no dia 03/09/2019 já havia o registro de que o produto não fora entregue por conta do endereço. No entanto, por alguma razão não explicada, o produto somente fora devolvido à origem em 22/11/2019, ou seja, após 80 (oitenta) dias.
8. Não há nenhuma prova de que durante todo este interregno a empresa Recorrida tentou contactar a consumidora para resolver a questão de alguma forma, seja para proceder com a correção do endereço, seja para proceder com a devolução do valor pago. Em verdade, o estorno somente fora realizado em 19/02/2020 após a consumidora efetuar reclamações por meio do canal de atendimento virtual da empresa.
9. A situação vivenciada não retrata mera hipótese de inadimplemento contratual, mas sim de verdadeiro descaso perante a consumidora, ultrapassando em muito a seara do mero aborrecimento e configurando dano moral indenizável.
10. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
11. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
12. Sentença parcialmente reformada.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012436-90.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BRUNA CAETANO DE OLIVEIRA - CPF: 034.456.671-44 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (RECORRIDO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021